Tribunal: TJSP
Processo: 2151983-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
– VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário postulado pela autora (com relação às pessoas por ela indicadas e que, segundo sustenta, estariam relacionadas à atividade ilícita atribuída ao corréu) – Determinação, na mesma r. decisão, de arquivamento dos autos – Inconformismo – Acolhimento – Feito que se encontra na fase de conhecimento – Extinção anteriormente decretada, com homologação de acordo, apenas em face da corré Microsoft (prosseguindo o feito com relação aos demais réus) – Pedido de expedição dos mesmos ofícios/quebra de sigilo que, ademais, já havia sido anteriormente deferido pelo Juízo – Verificado error in judicando (o que, inclusive, foi reconhecido pela própria agravada Mercadolivre, em manifestação neste recurso) – Decisão reformada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151983-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito Autoral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário postulado pela autora (com relação às pessoas por ela indicadas e que, segundo sustenta, estariam relacionadas à atividade ilícita atribuída ao corréu) – Determinação, na mesma r. decisão, de arquivamento dos autos – Inconformismo – Acolhimento –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário postulado pela autora (com relação às pessoas por ela indicadas e que, segundo sustenta, estariam relacionadas à atividade ilícita atribuída ao corréu) – Determinação, na mesma r. decisão, de arquivamento dos autos – Inconformismo – Acolhimento – Feito que se encontra na fase de conhecimento – Extinção anteriormente decretada, com homologação de acordo, apenas em face da corré Microsoft (prosseguindo o feito com relação aos demais réus) – Pedido de expedição dos mesmos ofícios/quebra de sigilo que, ademais, já havia sido anteriormente deferido pelo Juízo – Verificado error in judicando (o que, inclusive, foi reconhecido pela própria agravada Mercadolivre, em manifestação neste recurso) – Decisão reformada – Recurso provido